Tribunal: TJBA
Processo: 8027376-04.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027376-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUFOTUR. MUNICÍPIO DE SERROLANDIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO CONVÊNIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DAS FESTAS DE SÃO JOÃO DE 2023. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SICON. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARA ENTES PÚBLICOS EM DÉBITO COM O ESTADO LASTREADO NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÕES À REGRA PREVISTAS NO §3º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL: REPASSE PARA ATENDER A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS À NORMA QUE MITIGA A REGRA. PROMOÇÃO DE FESTA JUNINA CONSIDERADA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTÂNCIA CULTURAL DE CONSERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E RAÍZES POPULAR DE NOSSO POVO E ECONÔMICA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E DIVISAS PARA O INTERIOR DA BAHIA. EXIGÊNCIA QUE VIOLA DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027376-04.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
e como apelada
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva, para excluir a SUFOTUR, e no mérito, JULGAR PROCEDENTE
o pedido da ação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA